Tribunal: TJDFT
Processo: 0731884-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI 11.343/2006
Constatado que a traficância se deu nas imediações de estabelecimento de ensino, independentemente dos destinatários, deve incidir a causa especial de aumento prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas, que não exige demonstração em concreto de ter sido efetivamente atingido o público respectivo.
Recurso conhecido e não provido.